Tribunal: TJPA
Processo: 0841504-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841504-63.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO NAZARENO CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ART. 37, §6º, DA CF/88. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. ART. 14, CDC.
PACIENTE DISCUTIU COM OUTREM E FOI ATINGIDO POR COPO DE VIDRO, GERANDO CORTE E FRAGMENTO DE VIDRO EM REGIÃO DA CABEÇA. REALIZOU O PRIMEIRO PROCEDIMENTO, PORÉM APRESENTOU NOS MESES SUBSEQUENTES CEFALEIAS E FEBRE. REALIZOU UM SEGUNDO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DE FRAGMENTO DE VIDRO LOCALIZADO NA ÁREA CEPO OCCIPITAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA COMISSIVA DO PRIMEIRO MÉDICO E O DANO SOFRIDO PELO PACIENTE. FIXAÇÃO DE QUANTUM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841504-63.2017.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
FRANCISCO NAZARENO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

ADVOGADO:
OSVALDO GOMES DE ANDRADE JÚNIOR – (OAB-PA 3.595)

APELADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO ESTADO
: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA – (OAB/PA 11.271)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Francisco Nazareno Conceição dos Santos em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais contra o Município de Belém por falha decorrente da prestação de serviços de saúde.

A sentença atacada considerou que o apelante não conseguiu juntar aos autos provas suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação de serviços de saúde do médico do pronto socorro e da “correção” deste erro no segundo atendimento hospitalar.

Irresignado, Francisco Nazareno Conceição dos Santos interpôs apelação aduzindo reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém, pois por falha do primeiro médico, o corpo estranho não foi retirado completamente da sua área da cabeça e, por isso, teve que se submeter a segundo procedimento cirúrgico para retirada. Nesse ínterim, pleiteia pela indenização por danos morais.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou a Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Belém em relação a falha na prestação de serviços de saúde ao apelante.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

Já em relação a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, devendo se comprovar a sua culpa, onde contrato de prestação de serviços médicos é de meio, e não de resultado. Assim, estando provado que o evento danoso se deu em razão de negligência médica, impõe-se a responsabilização do culpado pelo seu insucesso. O amparo para tal responsabilidade civil subjetiva consta no Código de Defesa do Consumidor:`

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o apelante teve uma discussão com uma tia e a mesma arremessou um copo de vidro em sua direção, causando ferimento em região da cabeça e sendo socorrido a primeira vez no Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei no dia 16/10/2016 (ID 5721381). No Boletim de Emergência nº 2016/097481 (ID 5721382), deu-se entrada de
“paciente vítima de ferimento com vidro em cabeça, região do couro cabeludo, apresentando ferimento corto-contuso”
, sendo realizado procedimento de assepsia, anestesia, sutura e curativo para retirada de caco de vidro pelo cirurgião geral Dr. Jund Silva Regis – CRM-PA 10.217
(ID 5721382).

Entretanto, mesmo após mais de 10 meses desde o procedimento de retirada de corpo estranho, o apelante apresentava fortes dores de cabeça e febre, assim, no dia 23/08/2017,
dirigiu-se à Clínica Santa Clara, para atendimento de cirurgia na cabeça, em região cepo occipital (face posterior da cabeça), devido a presença de corpo estranho e infecção local, com a retirada do fragmento de vidro pelo Dr. Laércio Freitas de Matos – CRM-PA 569
(ID 5721383).

Nesse caso, o apelante teve lesão por ação contuso cortante na área da cabeça no dia 16/10/2016, motivada por discussão acalorada com a sua tia,
onde mesmo após o procedimento médico apresentou cefaleias e febre, assim, após 10 meses teve que realizar retirada de fragmentos na mesma região que sofrera a primeira intervenção médica
. A região cepo occipital é área posterior e média do crânio, formando a base e parte posterior da calota craniana, sendo região sensível e que após fragmento de vidro deixado no local, ocasionou dores de cabeça e febre ao apelante.
Ora, tal região foi manipulada pelo primeiro médico, onde realizou assepsia, anestesia, sutura e curativo, comprovando que manipulou a região e fechou o corte, todavia não realizou a retirada do outro fragmento de vidro, recaindo em culpa do primeiro médico.

É importante atentar que a atividade médica não é de fim e sim de meio, onde a prestação da obrigação de meio não consiste em um resultado certo e determinado a ser obtido pelo paciente. Entretanto, louvável o esforço argumentativo do apelante,
aduzindo que houve falha na prestação à saúde e que o médico do primeiro atendimento teve culpa,

pois se tivesse retirado todos os fragmentos de vidro que se encontravam na cabeça do apelante, evitaria as dores e necessidade do segundo procedimento.

Assim, através de todos os documentos juntados, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre o serviço médico deficiente e o dano sofrido.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.

2. Concluiu a Corte local que a prova documental produzida induz à conduta negligente do médico que prestou o primeiro atendimento nas dependências do nosocômio, o que fez a paciente retornar ao hospital com queixa de dor dois dias após, quando foi constatado a presença de um corpo estranho (caco vidro) na mão da paciente. Dano moral caracterizado.
Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por lei.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.344.544/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais
, vejamos.

A fixação do
quantum
devido a título de danos morais, à falta de critério objetivo, há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto a necessidade do apelante em se submeter a um segundo procedimento por falha do primeiro atendimento.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento

ao recurso autoral,
reformando a sentença para condenar o Município de Belém por falha na prestação de serviços de saúde,
onde fixo indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
.

Em razão da sucumbência, o apelado
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2024